Tribunal: STF
Processo: AI 68795
Classe: AI
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-06-03
Data de publicação: 1977-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE EXECUÇÃO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VALOR DA
CAUSA. NÃO PREQUESTIONADA MATÉRIA CONSTITUCIONAL, NEM ARGUIDA
RELEVÂNCIA DE QUESTÃO FEDERAL. INCIDENCIA DO ARTIGO 308, V E VIII,
DO REGIMENTO INTERNO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.